Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CNIB. NÃO CABIMENTO.

1. O acesso à base de dados do sistema eletrônico CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.

2. Negou-se provimento ao recurso.